Tribunal: STF
Processo: AI 124879
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
- PREQUESTIONAMENTO.
DIREITO ADQUIRIDO: INOCORRENCIA.
ADMITINDO-SE TENHA HAVIDO O PREQUESTIONAMENTO DO TEMA
CONSTITUCIONAL REFERENTE A EXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO, COM
INVOCAÇÃO DO PARAGRAFO 3 DO ART. 153 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
TEM-SE, ENTRETANTO, INEXISTIR TAL DIREITO, NO CASO, DE VEZ O
ART. 3 DO DECRETO-LEI N. 1.971/82, REGULAMENTADO PELO DECRETO N.
89.253/83, NÃO SE APLICAVA A FUNÇÕES DE SIMPLES ASSESSORAMENTO
ADMINISTRATIVO. ADEMAIS, FICOU EXPRESSO, NA LEI N. 7.419/85, QUE O
SISTEMA REMUNERATORIO PREVISTO NO ART. 3 DA LEI N. 1.991/82 SÓ
SE REFERIA AS AUTARQUIAS DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL, E A ELE
NÃO PERTENCEM AS AUTARQUIAS EDUCACIONAIS.